Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. VÁRIAS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 10 (dez) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. Mantém-se o regime inicial fechado se, embora a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes (várias condenações transitadas em julgado por fato anterior), nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e do § 3o, Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, caput, ambos do Código Penal (tentativa de furto), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 10 (dez) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.